Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo aviado nestes autos já fora resolvido1, tendo, inclusive, transitado em julgado o acórdão que o resolvera, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, a despeito do ofício encaminhado2 a esta sede recursal informando que houvera a prolação da sentença nos autos principais, nada há a prover. Assim, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 36186095 - Acórdão 2 ID 37830378 - Sentença